Tribunal: TJDFT
Processo: 0744710-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO EMANADO DE TURMA RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. QUESTÃO QUE NÃO SE AMOLDA A HIPÓTESES PREVISTAS NA RESOLUÇÃO STJ No 3/2016 E NO ART. 196 DO RITJDF. PRECEDENTES QUALIFICADOS. IMPRESCINDIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu Reclamação apresentada diante de julgamento de Turma Recursal, porque a reclamante não indicou contrariedade a qualquer dos precedentes qualificados previstos no art. 1o da Resolução 3/2016, do STJ, e no inciso IV do art. 196 do Regimento Interno deste TJDFT.
2. “A interpretação do termo "precedentes", disposto na Resolução n. 03/2016 do Superior Tribunal de Justiça, somente pode significar os julgados qualificados, ou seja, aqueles proferidos em regime de recursos repetitivos. Entendimento contrário poderia levar a absurda conclusão de que qualquer decisão que fosse contrária a um precedente do STJ seria passível de Reclamação”. (Acórdão 1138221, 20180020070142RCL, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 19/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: 485/487)
3. A Reclamação não se presta à revisão das decisões das Turmas Recursais como se recurso fosse, mas, está restrita aos casos de violação ao entendimento sedimentado pelo STJ, descabendo a reanálise das provas ou mesmo reconhecimento de eventual injustiça alegada na interpretação dada pela Turma Recursal, uma vez que a Reclamação não pode servir de sucedâneo recursal, conforme preconiza a Corte Superior.
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.